Tribunal: TJBA
Processo: 8030004-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030004-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALIETE ROCHA FERREIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
TULIO AMADEU SANTOS ARAUJO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Agravo de Instrumento
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Na presente espécie,
os embargantes
alegam a ocorrência de omissão quanto ao pedido de majoração da multa diária e da aplicação de penalidade por litigância de má-fé. Todavia, a decisão embargada se manifestou de forma clara e coerente sobre esses dois pontos, tendo reconhecido que já houve majoração da multa para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais - o que se revelaria suficiente pelo momento - e que não teria havido a adoção de qualquer das condutas caracterizadoras da litigância de má-fé. Evidente, assim, que não houve omissão quanto a esses pontos, mas discordância dos embargantes quanto ao entendimento albergado pelo acórdão ora invectivado, e a tentativa de provocar nova discussão sobre os temas, o que não é permitido em sede de aclaratórios. Negado acolhimento aos embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos no
Agravo de Instrumento de

nº

8030004-92.2025.8.05.0000
, em que figura como embargantes
MARIA CONCEIÇÃO SANTOS DE OLIVEIRA SILVA, ALIETE ROCHA FERREIRA, DIRSON SANTOS SOUSA e EURÁSIO ARAÚJO PORTELLA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.